Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-93.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 01 (um) mês e 05 (cincos) dias de detenção, como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, com regime aberto para o início do cumprimento da pena. O apelante insurge-se contra a sentença alegando ausência de dolo específico e insuficiência de provas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63273343). Sem contrarrazões (ID 63273345). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 64115351).
3. O crime de ameaça é formal, portanto, não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave.
4. A materialidade e autoria restaram demonstradas, especialmente pela Comunicação de Ocorrência Policial no 3.285/2023-0-20a DP (ID 63272179), bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e oitivas realizadas na audiência de instrução e julgamento, provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa (ID 63273318 a 63273321).
5. Pela análise do conjunto fático e probatório presente nos autos, percebe-se que o depoimento da vítima (ID 63273319) e da testemunha (ID 63273320) estão em harmonia com os elementos de prova oriundos da fase inquisitiva, comprovando a conduta típica e antijurídica imputada ao réu, restando provada a materialidade e a autoria da conduta de ameaça. Presente, portanto, o elemento subjetivo do tipo (dolo).
6. Logo, consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e as palavras proferidas pelo réu, sendo a conduta do apelante enquadrada com perfeição ao artigo 147 do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.